Tribunal: TJMT
Processo: 0020859-53.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0020859-53.2008.8.11.0041 – Capital
Apelante: Ellyts Factoring e Fomento Mercantil Ltda. – ME
Apeladas: P. L. – Serviços de Alimentação Ltda. – ME e Famonil Fábrica de Móveis Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Ellyts Factoring e Fomento Mercantil Ltda. – ME em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra P. L. – Serviços de Alimentação Ltda. – ME e Famonil Fábrica de Móveis Ltda. – ME, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré e julgou extinto o feito em relação a mesma, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ao passo que julgou procedente o feito em relação a primeira ré, condenando-a ao pagamento do ônus sucumbencial.
Compulsando os autos, restou verificado que a apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal, motivo pelo qual foi determinado o pagamento do preparo do recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 89991465).
Todavia, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 125882181.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. In casu, não promovendo a recorrente o preparo dentro do prazo legal, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, com o não conhecimento da peça recursal.
Nesse sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos, verbis:
“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...[
3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...] Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, diante do não recolhimento do preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e lhe nego seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC.
P. I.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator